Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003610-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

IM
PROCEDÊN
CIA

–

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR)

–
ALEGA
ÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO
QUITADO EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DO
ATO ILÍCITO
– DANO MORAL
–
NÃO CONFIGURADO
–

RECURSO DESPROVIDO
.

Não d
emonstrado nos autos a
correlação entre o valor do acordo homologado judicialmente e
o valor inscrito no
SCR - Sistema de Informações de Crédito
, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor
.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou
configurado
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003610-47.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA
em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer no 1003610-47.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulado, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, e por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15, conforme ID 219211161.

Em suas razões recursais (ID 219211163), sustenta a parte apelante que merece reforma o
decisum
, ao argumento de que a conduta do apelado
,
além de caracterizar falha na prestação de serviço, implicou em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e do direito à informação transparente e adequada, pois não cumpriram com os seus deveres de adotarem todos os procedimentos que lhe cabiam.

Alega que agiu de boa-fé, fez acordo e quitou as suas dívidas com a Empresa
Rettamero
Representações (correntista do Banco apelado) e, embora tenha sido feito acordo para fins de quitação da dívida, a instituição financeira coloca o apelante em situação vexatória ao incluí-lo no rol dos mal pagadores junto ao Banco Central do Brasil, cadastro este, consultado por todas as empresas, o que, inclusive, acarreta negativação perante o próprio apelado.

Destaca que, restrição no SISTEMA SCR-BACEN, tem natureza de medida restritiva de crédito, e que foi indevidamente lançada pelo apelado, pois, mesmo após o pagamento a instituição financeira manteve o nome do apelante no rol dos inadimplentes.

Defende, ainda, que com a referida inclusão, o apelante se viu em situação de flagrante “restrição ao crédito”, na medida em que ficou impedido de firmar negócios comerciais.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida no cadastro SCR-BACEN, e fixada indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 219211166).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003610-47.2023.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado
, a
parte
autora, ora
apelante
JOÃO
EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONÇALVES PREZA
, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
visando
a reparação em razão da inscrição de dívida
quitada
no Sistema de Informação ao Crédito – SCR do BACEN
.

Ao decidir, o magistrado
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, julgou improcedente a demanda, sob o fundamento:

“
Ainda, o aludido apontamento (Id. 108386118) discutido, não configura situação desabonadora, vez que o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, trata-se de um instrumento de registro e consultas referentes às operações de créditos concedidos pelas instituições financeiras, tendo como base legal para o sistema, coletar e compartilhar informações entre as instituições participantes do Sistema Financeiro Nacional.

[...]

Nesta ordem de ideias, segundo definição do próprio BACEN o SCR é “um instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país” cuja finalidade primordial é a de reforçar os mecanismos de supervisão bancária por meio de informações com a escala e precisão adequadas.

Contudo, da análise da consulta ao Sistema de Informação de Crédito - SCR, juntada na inicial (Id. 108386118), verifica-se que a parte Requerida informou ao Banco Central o montante de débito cheque sustado em nome da parte Requerente, vez que não há informação de prejuízo e tampouco de risco indireto, mas tão somente informou ao Banco Central do Brasil a existência de débito cheque sustado vencido.

Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que a busca por operação de crédito junto à Unicred MT, tenha sido negado, em razão de informação de dívida vencida registrada pela Ré junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR.

Dessa forma, não há, portanto, que se cogitar registro SCR indevido.
”

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

Trata-se o caso de relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-
se que é caso de desprovimento do recurso.

A controvérsia gira em torno
da anotação
lançada no Sistema de Informações
de Crédito – SCR
mesmo após quitação da dívida, gerando restrição ao crédito
, impedindo o apelante de fazer negócios comerciais.

De início
, não prospera a alegação da parte autora de que possui restrição no SISTEMA SCR-BACEN, que tem natureza de medida restritiva de crédito, e que foi indevidamente lançada pela parte apelada, pois se refere à crédito
quitado
, é ilícita e causa dano moral ao consumidor.

Isto porque, a utilização, pelo credor, do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SRC), que afirma, que todas as instituições financeiras são obrigadas a informar ao Banco Central do Brasil as operações de crédito através do Sistema de Informações de Crédito (SCR), conforme Resolução no 3.658/2008.

Ocorre que
, em análise dos autos, constata-se
que a
suposta anotação
irregular do nome do
a
pelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR),
seria de um cheque sustado por desacordo comercial
com a empresa
Rettamero
, a qual foi ajuizado ação pelo apelante (no 0030920-60.2014381130041), onde
restou homologado acordo judicial
em 15/05/2018
, conforme ID
219210181.

Porém, d
o acervo probatório existente nos autos, depreende-se que o nome do recorrente foi incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, em razão do suposto débito no valor de R$
25.596,96
(
vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos
) - ID
219210182,
não
havendo
nenhuma comprovação por parte do autor/apelante
a data da inclusão no SCR, bem como se
existe alguma relação entre a ação
ajuizado com acordo
homologado
judicialmente em 15/05/20
18 e a inscrição
.

Acontece
que não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo nos autos da Ação no
0030920-60.2014381130041
, uma vez que a anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito
,
tendo apenas a inf
ormação de código proposta, código
avaliação, código correspondente e, condição de aprovação, da qual se retira que

“Proponente/Grupo Familiar possui dívidas vencidas no SCR BACEN”
,
assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação entre o valor negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN.

Logo, resta claro e evidente que o
a
pelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito alegado na inicial, conforme prescreve o art. 373,
inciso
I
,
do CPC
/15
, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado e qualquer conduta adotada pelo banco
a
pelado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SRC) – ALEGA O RECORRENTE QUE A INSCRIÇÃO DIZ RESPEITO A DÉBITO QUITADO POR MEIO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – NÃO HÁ CORRELAÇÃO
ENTRE O VALOR DA DÍVIDA ORIGINAL, O VALOR DO SALDO REMANESCENTE NEGOCIADO EM JUÍZO E O VALOR QUE CONSTA INSCRITO NA ABA DE PREJUÍZO DO SCR-BACEN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
[...]
2
. Se não restou comprovada a ilicitude do apontamento, não há que se falar em dano moral, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado. 3. O presente caso gira em torno da manutenção supostamente irregular do nome do Apelante no Sistema de Informações do BACEN (SCR), por dívida que foi objeto de acordo nos autos de Ação Monitória promovida pelo Apelado, contudo não há como reconhecer a ilicitude da referida restrição, tendo em vista a impossibilidade de relacionar a mencionada inscrição ao débito que fora objeto de acordo. 4. A anotação não faz qualquer menção quanto à origem do débito que consta na aba de prejuízo da instituição bancária e os dados trazidos na inicial, assim como a documentação acostada aos autos, não é suficiente para fazer a ponte entre o alegado prejuízo e o seu fato gerador, uma vez que não há consistência e correlação entre o valor da dívida original, o valor do saldo remanescente negociado em juízo e o valor que consta inscrito na aba de prejuízo do SCR-BACEN. Sendo assim, presume-se exigível a dívida. 5. In
casu
, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme prescreve o art. 373, I do CPC, deixando
de comprovar o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo experimentado e qualquer conduta adotada pelo banco Apelado. 6. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10096470520238110037, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ademais, a indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do nexo de causalidade e do dano sofrido, o que não restou configurado, uma vez que,
o apelante nem mesmo
traz aos autos, comprovação de que teve alguma operação de crédito
negada em razão da
anotação no Sistema de Informação de Crédito – SCR.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com a sentença do magistrado singular, conforme fragmento da sentença abaixo:

“Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que a busca por operação de crédito junto à Unicred MT, tenha sido negado, em razão de informação de dívida vencida registrada pela Ré junto ao Sistema de Informações de Crédito – SCR.”

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo para 1
2
% os honorários advocatícios já fixados
, respeitada eventual
gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024